Tribunal: TJDFT
Processo: 0700288-03.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700288-03.2020.8.07.9000 Classe judicial: INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA (12119) SUSCITANTE: DORACY PEREIRA DA LUZ SUSCITADO: DIOGO GUIMARAES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DORACY PEREIRA DA LUZ em face de decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença 0700046-12.2015.8.07.0014 (ID 55552385) em trâmite no Juizado Especial Cível do Guará, que rejeitou a impugnação à penhora de valores obtidos via BACENJUD, na quantia de R$ 1.191,01 (um mil cento e noventa e um reais e um centavo). A parte agravante alega que o montante penhorado tem natureza salarial e é impenhorável por se tratar de salário inferior a R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil). Também sustenta que a quantia penhorada compromete o seu sustento, acarretando sérios prejuízos à dignidade da pessoa humana. Requer o recebimento do presente agravo no efeito suspensivo e, em sede liminar, requer a restituição imediata dos valores penhorados. Requer também a concessão de gratuidade de justiça, a reforma da decisão agravada para que seja julgada procedente, confirmando a liminar. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Conforme se verifica dos autos do Juízo de origem, houve anterior tentativa de bloqueio de valores via BACENJUD em desfavor dos executados, sem obter qualquer êxito, como se verifica da decisão de ID 43801997. Após nova tentativa via BACENJUD, em 12/12/2019 (ID 51941826 – dos autos originários), foi bloqueada a quantia em debate, R$ 1.191,01 (um mil, cento e noventa e um reais e um centavos), de uma conta da agravante. No entanto, somente em 22/01/2020, a ora agravante protocolou impugnação à penhora, a qual foi rejeitada na origem. Em que pese o entendimento do signatário quanto à impenhorabilidade do salário, no caso em concreto a agravante se qualifica como empresária, além do que o fundamento da decisão recorrida é no sentido de que teria havido perda de prazo para a apresentação da impugnação à penhora, de modo que a irresignação estaria preclusa. Ademais, neste primeiro momento, a agravante não logrou êxito em demonstrar quais seriam os alegados prejuízos irreparáveis a seu sustento, conforme fala no agravo. Inclusive, não há qualquer comprovação nos presentes autos para provocar o convencimento deste Juízo. Cabe destacar, como bem fundamentou o Juízo da origem, que entre o dia do bloqueio da mencionada quantia (10/12/2019) e o do protocolo da impugnação (22/01/2020) transcorreu lapso temporal superior a 30 dias. Igualmente, entre o dia que a decisão de ID 55552385 proferida em 06/02/2020 e a interposição do presente agravo de instrumento (05/03/2020) houve demora por parte da agravante. No caso concreto, inviável o deferimento de tutela urgência. Em face do exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e indefiro o pedido liminar ao agravo de instrumento. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 16 de março de 2020 14:48:07. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator